Tribunal: TJDFT
Processo: 0772654-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 6.523/2020. ENQUADRAMENTO EM TABELA REMUNERATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 169, § 1o, CF. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial, referentes ao período compreendido entre abril/2020 e março/2022.

2. Na origem, a autora informou que é servidora da Secretaria de Saúde e ocupa o cargo de técnico em enfermagem. Aduziu que exerce suas funções laborais em jornada de 40 horas semanais e que, embora os valores dos vencimentos estejam previstos na Lei Distrital no 6.523/2020, a Administração efetuou o seu pagamento a menor entre abril/2020 e março/2022.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que a Lei Distrital 6.523/2020 teve por efeito incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico dos servidores ocupantes dos cargos lá descritos e previu alterações nos vencimentos básicos em datas previamente estabelecidas. Aduz que, cumprindo carga horária de 40 horais semanais, faz jus a implementação dos valores exatos descritos na 1a Tabela do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020, referente a carga horária “20 horas | 40 horas”. Esclarece que não busca implementação de reajuste.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito do autor ao recebimento de valores retroativos referentes ao vencimento de jornada laboral de 40 horas, com amparo na tabela “20h/40h”, implementado apenas em abril/2022.

6. A divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas teve origem na redução da jornada de trabalho conferida aos servidores que cumpriam jornada de trabalho de 24 horas e passaram a laborar 20 horas, na forma prevista na Lei 5.174/2013. Quanto ao tema, a TUJ fixou, na Súmula 14, a tese de que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013.”

7. A Lei Distrital no 6.523/2020, ao reestruturar a carreira e incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico, estabeleceu tabelas remuneratórias distintas para jornadas de “20h/40h” e “24h/40h” semanais. E, em seu art. 5o, condiciona expressamente sua execução à observância das dotações orçamentárias do Distrito Federal, o que significa que a eficácia financeira da norma depende da previsão orçamentária específica.

8. No caso, é incontroverso que a servidora, optante pelo regime ampliado de 40 horas semanais, foi enquadrada equivocadamente na tabela “24h/40h”, tendo a Administração Pública implementado os valores indicados na Lei no 6.523/2020 e constantes da tabela “20h/40h” somente em abril/2022.

9. Embora não se discuta a legitimidade da aplicação da tabela “20h/40h” para efeitos prospectivos, não há prova da existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias no âmbito do Distrito Federal necessárias ao pagamento retroativo das diferenças anteriores à implementação administrativa. Portanto, incabível o pagamento das diferenças salariais sob pena de violação ao art. 169, § 1o, da CF, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à tese vinculante do STF no Tema 864.

10. Ressalte-se que o entendimento fixado na tese no Tema 864 (A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias) aplica-se a qualquer hipótese de aumento de despesa com pessoal, ainda que decorrente de lei específica, exigindo previsão na LOA e LDO.

11. Portanto, a despeito do atraso no enquadramento da servidora, não há direito ao recebimento de quantias retroativas tendo em vista a ausência de previsão orçamentária. Nesse sentido: Acórdão 2053133, 0730195-33.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.